Tribunal: TJES
Processo: 0020875-47.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020875-47.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR FRANCISCO TRARBACH

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020875-47.2020.8.08.0048

APELANTE: JAIR FRANCISCO TRARBACH

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jair Francisco Trarbach contra sentença que, nos autos de ação declaratória de fraude contratual cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais, determinando o prosseguimento dos descontos consignados em benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade de justiça ao apelante em razão de sua hipossuficiência; (ii) estabelecer se compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinaturas impugnadas em contratos bancários; (iii) determinar se configurada a inexistência dos contratos impugnados, é devida a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça observa o disposto nos arts. 98 e 99 do CPC, aplicando-se o entendimento de que o deferimento do benefício produz efeitos ex nunc.

4. Incumbe à instituição financeira, diante da impugnação específica da assinatura em contrato bancário, comprovar sua autenticidade, inclusive mediante apresentação de prova técnica idônea, conforme Tema Repetitivo 1061/STJ.

5. A ausência de demonstração da autenticidade da assinatura, quando o banco deixa de produzir a prova necessária, não pode prejudicar o consumidor, que é parte hipervulnerável, cabendo ao fornecedor de serviços arcar integralmente com o risco da fraude.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, nos termos do Tema Repetitivo 466/STJ e da Súmula 479/STJ.

7. Indícios objetivos, como a celebração de contratos em localidades distintas por pessoa idosa, sem comprovação de deslocamento, reforçam a alegação de fraude e a falha no dever de segurança.

8. Comprovada a inexistência de relação jurídica válida, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, em forma simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, conforme EREsp 1.413.542/RS.

9. Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral, passível de reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinaturas impugnadas em contratos bancários. 3. A ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas impugnadas não pode prejudicar o consumidor. 4. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes de terceiros relacionadas a contratos não reconhecidos. 5. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria geram dever de restituição e configuram dano moral. 6. Compensação dos valores comprovadamente creditados na conta bancária do consumidor, em razão dos contratos ora declarados inexistentes. 7. Eventual saldo positivo remanescente em favor do consumidor deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada desconto indevido, acrescido de juros de mora a contar da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 99, §§ 2º e 3º, 368, 375, 429, II, 85; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2052228/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020875-47.2020.8.08.0048

APELANTE: JAIR FRANCISCO TRARBACH

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

E o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Dos documentos juntados e com base em regra de experiência (CPC, art. 375), constata-se que não há indício de capacidade financeira do apelante para arcar com as despesas do processo, razão pela qual defiro-lhe o benefício da gratuidade de justiça, decisão que produz efeitos
ex nunc
, isto é, apenas repercutindo sobre atos processuais posteriores à concessão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULAR PREPARO. SÚMULA 187/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ATOS ANTERIORES. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2.Consoante o entendimento desta Corte, não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o eventual deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1847714 SE 2021/0058090-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Por essas razões, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.

Noutra parte, está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Acresça-se que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelado tenha acostado aos autos os supostos contratos bancários celebrados, o apelante impugnou a assinatura constante do instrumento contratual, competindo ao banco, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar-lhe a autenticidade e, por conseguinte, a validade dos contratos celebrados.

E a perícia grafotécnica não foi realizada pois indeferida pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a documentação apresentada pelo banco bastaria à formação de sua convicção.

Todavia, à luz do que dispõe o Tema Repetitivo 1061 do STJ, não se pode admitir que a ausência de prova pericial recaia em desfavor do consumidor, ainda mais quando este, expressamente, desde a petição inicial, impugnou a autenticidade da assinatura e requereu a perícia grafotécnica como meio hábil de comprovar a alegada fraude.

Assim, impunha-se ao banco, na qualidade de fornecedor e detentor dos documentos originais, adotar todas as providências necessárias para afastar as dúvidas quanto à regularidade formal dos contratos, inclusive impulsionando a produção da prova técnica cabível. Não o fez, arcando, pois, com as consequências jurídicas de sua inércia probatória.

E os próprios documentos acostados revelam indícios objetivos que reforçam a verossimilhança da alegação de fraude: o contrato nº 615982474, datado de 10/05/2020, foi supostamente firmado junto a correspondente bancário sediado em Madalena/CE; o contrato nº 626141387, de 05/10/2020, junto a correspondente localizado em São Paulo/SP; e o contrato nº 629252040, de 16/10/2020, junto a correspondente de Tururu/CE, com assinatura que sequer corresponde integralmente ao nome do autor, apenas ao prenome José, destoando de sua identificação pessoal.

Esses contratos foram apresentados sem qualquer elemento que demonstre deslocamento ou comparecimento do autor — pessoa idosa e residente no município da Serra — a cidades em estados diversos, em intervalos de dias, para formalizar sucessivos empréstimos consignados, hipótese que não se mostra minimamente plausível, servindo apenas como reforço do contexto de descontrole no canal de correspondentes, cujo risco deve ser integralmente suportado pela instituição financeira (Tema 466/STJ e Súmula 479/STJ).

Comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pela apelada, é devida a repetição do indébito.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Tal entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021), do que decorre que a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelante até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro, abatidos os valores comprovadamente creditados na conta do apelante.

Acresça-se que a correção monetária sobre o valor depositado não se aplica no capital que ingressou na esfera patrimonial do consumidor, sob pena de se considerar tal quantia como "débito" a ser restituído com atualização indevida.

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelante atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o seu próprio sustento, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelante e como inibidor da repetição da prática pelo apelado.

Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos contratos bancários nº 615982474, nº 626141387 e nº 629252040, determinando, em consequência, a imediata cessação dos descontos incidentes no benefício previdenciário do apelante a eles vinculados, bem como condenando o apelado à devolução dos valores descontados, observando-se que as quantias descontadas até 29/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples, enquanto os valores cobrados a partir de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, compensando-se, todavia, os valores comprovadamente creditados na conta bancária do apelante, em razão dos contratos ora declarados inexistentes. Eventual saldo positivo remanescente em favor do autor deverá ser corrigido monetariamente desde cada desconto indevido, acrescido de juros de mora a contar da citação.

Fixo, ainda, a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deve ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.